Tribunal: STJ
Processo: 2167949-78.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198634 - SP (2025/0053718-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SAMUEL MARUCCI
AGRAVANTE
: TADEU CUSTODIO DE MELO
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados

Documento eletrônico VDA50778875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: cf297d59-e8bc-42b1-8939-167af14f91c2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: cf297d59-e8bc-42b1-8939-167af14f91c2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198634 - SP (2025/0053718-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SAMUEL MARUCCI
AGRAVANTE
: TADEU CUSTODIO DE MELO
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados

Documento eletrônico VDA49852270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:18
Código de Controle do Documento: 8c970e2c-5f37-40af-8c51-fc9978c8d4d1

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 118-121) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do recurso especial (fls. 116-117).
Em suas razões, a parte agravante sustenta haver omissão na decisão, visto
que deixou de observar os termos da Lei n. 15.109/2025.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 127-136), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 116-117):
Cuida-se de Recurso Especial, apresentado por SAMUEL MARUCCI e
OUTROS, com fulcro no art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de origem.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de SAMUEL MARUCCI e OUTROS, verifica-
se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem, sem a
comprovação do recolhimento das custas.
Conforme previsão do §5o do art. 99 do Código de Processo Civil, o recurso
que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados
em favor do advogado de beneficiário de gratuidade de justiça estará sujeito
a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito ao
benefício.
Outrossim, o art. 82, § 3o do CPC prevê que:
“Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou
especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de
honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o
pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado
suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao
processo”.
Assim, conforme o próprio dispositivo estabelece, a dispensa do
recolhimento das custas para o causídico só será aplicada na hipótese em
que os honorários advocatícios forem objeto da ação originária ou de
execução, ou seja, quando o Recurso Especial que estiver sendo discutido
aqui no STJ for oriundo dessa ação originária, que foi proposta na origem
com o fim exclusivo de discutir ou executar os honorários.
Documento eletrônico VDA49852270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:18
Código de Controle do Documento: 8c970e2c-5f37-40af-8c51-fc9978c8d4d1

No caso, o benefício não se estenderá quando a discussão dos honorários
surgir exclusivamente em sede recursal, em que o processo na origem é
diverso da discussão de honorários, como na hipótese.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso e no recolhimento do preparo. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referidos vícios, apenas regularizou a
representação (fls. 94/95), permanecendo, porém, o vício quanto ao preparo,
tendo em vista que se limitou a apresentar recurso contra a certidão de
saneamento de óbices.
Convém esclarecer, que ao caso, aplica-se, por analogia, o entendimento
previsto no art. 1.001 do CPC, em que a certidão é irrecorrível, uma vez que
não possui conteúdo decisório (Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt nos
EDcl na PET nos EAREsp 1209653/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
;
06/11/2019
11/11/2019
AgInt na PET na PET no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl nos EDcl no MS
20.443/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
22/10/2019
28/10/2019
Portanto, não conheço da irresignação, uma vez que manifestamente
incabível.
Esclareça que o recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo
para a regularização do vício apontado.
Dessa forma, tendo o prazo escoado, sem cumprimento da diligência, o
recurso não foi devida e oportunamente regularizado. Incide, na espécie, o
disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
".
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
No agravo interno (fls. 118-121), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação dos fundamentos
da decisão monocrática – descabimento da extensão do benefício da gratuidade de
justiça quando a discussão dos honorários surgir exclusivamente em sede recursal,
irrecorribilidade das certidões, pois não dotadas de conteúdo decisório, e aplicação da
Súmula n. 187/STJ –, limitando-se a sustentar haver omissão no julgado, trazendo os
mesmos argumentos apresentados na peça de fls. 92-96.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
Documento eletrônico VDA49852270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:18
Código de Controle do Documento: 8c970e2c-5f37-40af-8c51-fc9978c8d4d1

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Incide o óbice da Súmula 182/STJ, quando a decisão recorrida aplica o
entendimento da Súmula 83/STJ ao caso concreto, e a parte recorrente
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
21/6/2022

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, porque não evidenciada, até
o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49852270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:18
Código de Controle do Documento: 8c970e2c-5f37-40af-8c51-fc9978c8d4d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.198.634 / SP
Número Registro: 2025/0053718-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026395120238260136 21679497820248260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAMUEL MARUCCI
RECORRENTE : TADEU CUSTODIO DE MELO
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAMUEL MARUCCI
AGRAVANTE : TADEU CUSTODIO DE MELO
ADVOGADO : SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
TERMO
Documento eletrônico VDA50756779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:40
Código de Controle do Documento: b24e72c5-d67f-42f5-a297-a2b5c22851fe

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:40
Código de Controle do Documento: b24e72c5-d67f-42f5-a297-a2b5c22851fe